Tribunal: TJPA
Processo: 0805512-90.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805512-90.2021.8.14.0401

APELANTE: SUZANA CRIS PEREIRA LIMA, GEOVANI BORGES LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE MANTIDA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação dos réus pelo crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se é cabível o redimensionamento da dosimetria das penas, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova colhida nos autos, especialmente os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborada pelas imagens das câmeras de segurança e pela recuperação da
res furtiv
a, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime, não se aplicando o princípio do in dubio pro reo.

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório, sobretudo quando confirmada por outros elementos dos autos, como reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A negativação das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada na invasão da residência da vítima, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

6. A confissão extrajudicial dos réus, ainda que parcial, qualificada ou retratada, deve ser reconhecida como atenuante nos termos do art. 65, III, d, do CP, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de prova consistente da materialidade e autoria, legitima a condenação pelo crime de furto qualificado. 2. A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando fundada em elementos não abrangidos pelo tipo penal, como a invasão de domicílio 3. A confissão extrajudicial, ainda que parcial ou qualificada, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 65, III, d; art. 155, §4º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.619.050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, REsp nº 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; TJSP, Apelação Criminal nº 1523142-51.2023.8.26.0228, Rel. Des. Renato Genzani Filho, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. 14.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Geovani Borges Lopes e Suzana Cris Pereira Lima apelam de sentença da 7ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou, respectivamente, às penas de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 126 dias-multa, e 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 155 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do CP (ID 15264135).

Os apelantes pleiteiam pela absolvição, ao argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requerem a readequação da dosimetria da pena, com o redimensionamento da basilar ao mínimo legal, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (ID 15264154).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 15264157), decisão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17731484).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de furto pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a sentença condenatória.

Sob tal ângulo, destaco que a
materialidade
está comprovada pelo auto de exibição e apreensão/entrega da
res furtiva
(ID 15263909, pág. 3 e 5). Por outro lado, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do depoimento da vítima a David da Rocha Buratti, que em juízo, declarou o seguinte, conforme consignado em sentença:

[...] ao retornar para sua residência às 19h percebeu que ela havia sido furtada, quando a vizinhança acionou a polícia. Explicou que os denunciados foram detidos na madrugada seguinte ao dia do crime, antes de 2h, bem como que o denunciado estava trajando na oportunidade uma de suas roupas furtadas. Esclareceu que conseguiu com um de seus vizinhos, que possui câmeras de segurança, imagens do crime. Disse que nessas imagens é possível visualizar os denunciados subindo a escada de sua residência. Afirmou que a grade do imóvel foi arrombada. Afirmou que tem certeza que os denunciados são as mesmas pessoas que aparecem nas imagens do crime (ID 15264135 - Pág. 2).

Em complemento, foram ouvidas as testemunhas policiais Midiel Carlos Aguiar Formento e Victor Hugo de Oliveira, as quais prestaram depoimentos convergentes para a versão apresentada pela vítima, confira-se:

Midiel Carlos Aguiar Formento

[...] participou da detenção dos réus. Explicou que participou da campana aguardando que os denunciados saíssem de um imóvel. Disse que saíram do imóvel o denunciado, um homem desconhecido e a ré, mas que a última correu de volta pra dentro da casa. O denunciado confessou na oportunidade que a res furtiva, com exceção de um notebook e de um televisor, estava dentro do imóvel, razão pela qual lá adentraram e recuperaram os objetos subtraídos que ali estavam guardados, como uma televisão, liquidificador, malas, roupas etc. Explicou que a denunciada foi detida na mesma oportunidade. Afirmou que deu para identificar os denunciados pelas imagens do crime, especialmente o réu, tanto é que o reconheceu de imediato, quando ele saiu do imóvel. Enfatizou que o denunciado trajava uma blusa subtraída da vítima quando foi detido.

Victor Hugo de Oliveira

[...] e participou das diligências para localizar os denunciados, em poder das imagens do crime. Explicou que uma pessoa que teve acesso a essas imagens reconheceu os denunciados como os autores do delito, informando, então, a localização de sua residência.

Explicou que, com autorização do delegado diretor, realizou as diligências em busca dos réus, as quais culminaram em sua prisão em flagrante.

Informou que a casa da vítima fica a aproximadamente 600m a 1km da residência dos réus, que são conhecidos naquela vizinhança, inclusive por outros furtos.

Disse que visualizou quando o denunciado, um desconhecido e a ré saíram do imóvel, sendo que a última, ao avistar a polícia, correu de volta para a residência. Ao ser abordado, o denunciado confessou o crime e informou que o restante da res furtiva estava dentro do imóvel.

Afirmou que os denunciados foram abordados durante a noite, sem saber precisar o horário exato. (ID 15264135 - Pág. 2)

Nesse contexto, verifica-se que a declaração da vítima guarda consonância com as demais provas produzidas nos autos, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Outrossim, “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22/04/2020 a 28/04/2020), como se deu na espécie.

Noutro giro, a alegação defensiva de que a sentença teria valorado negativamente a vetorial referente às circunstâncias do crime com base nos próprios elementares dos tipos penais imputados não merece respaldo. Eis a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante:

[...] as circunstâncias do crime são gravíssimas, merecendo intensa reprovação porque foi cometido mediante invasão da residência da vítima, conduta altamente reprovável, pois a casa de uma pessoa representa o lugar onde ela deveria se sentir segura e ter respeitada sua privacidade, possuindo, inclusive, proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF), ainda que fique demonstrado que ela não estava no local no momento do crime. Além disso, constatou-se que o objeto do crime foram vários bens de significativo valor, quiçá todos ou a maioria do pertences de valor da vítima, o que decerto merece maior reprovação do que se tivesse sido furtado um ou outro objeto de valor ou mesmo vários objetos sem valor considerável (ID 15264135 - Pág. 6)

Ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais do art. 59 foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022), para manter a vetorial negativada, considerando que se trata de “crime cometido mediante invasão da residência da vítima, circunstância não abrangida pelo tipo incriminador e que justifica o incremento da pena porque implica em maior reprovabilidade social, pois que a residência é o local onde as pessoas se sentem seguras” (TJSP,
ApCrim n. 1523142-51.2023.8.26.0228
, Rel. Des. Renato Genzani Filho, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. 14.02.2024)

No que tange à segunda fase da dosimetria, verifico que os apelantes confessaram perante a autoridade policial (ID 15263908 – Pág. 21 e 29), de modo que fazem jus à atenuante prevista no art. 65, III, d), porquanto, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (
REsp n. 1.972.098/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.06.2022).

À vista dessas premissas, ajusto a dosimetria da pena imposta aos apelantes, nos seguintes termos:

Para Geovani Borges Lopes, mantenho a basilar em 4 anos de reclusão e 126 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea e diante da ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, estabeleço a reprimenda definitiva em 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 105 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Para Suzana Cris Pereira Lima, mantenho a basilar em 4 anos de reclusão. Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena intermediária no referido patamar. À míngua de causas de aumento e diminuição, redimensiono a pena definitiva para 4 anos de reclusão, em regime fechado, em razão da reincidência, e pagamento de 120 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025